Tribunal: CARF
Processo: 10830.721834/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721834/2015-28
ACÓRDÃO
9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
COM
UTILIZAÇÃO PARCIAL DO MESMO CRÉDITO. NATUREZA DISTINTA DE
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de
restituição. Inexistindo pedido de restituição, mas apenas declaração de
compensação envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há
interrupção de prescrição. O direito exercido de forma parcial não se
constitui em causa de interrupção da prescrição em relação à parcela do
crédito não contemplada no pedido compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar provimento parcial com retorno dos
autos à unidade de origem.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
2
Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 83/98) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 1001-003.280 (fls. 68/74), o qual negou provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALDO NEGATIVO RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados da data da extinção do crédito tributário, formalizado pela
transmissão do pedido de restituição.

Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, que foi admitido
parcialmente, nos seguintes termos (fls. 141/156):
[...]
Em seu apelo especial, a Recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias:
- prazo para apresentação de pedido de natureza repetitória – crédito
integralmente informado em declaração de compensação transmitida
tempestivamente;
- da comprovação do direito creditório – recolhimento a maior de IRPJ – busca
pela verdade material.
[...]
Análise da demonstração da divergência - 1a matéria: prazo para apresentação
de pedido de natureza repetitória – crédito integralmente informado em
declaração de compensação transmitida tempestivamente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
3
Para fins de sustentar o cabimento de seu apelo especial em relação à 1a matéria,
a Recorrente se manifestou nos termos a seguir reproduzidos com os destaques
do original:
[...]
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge da
interpretação da legislação tributária que prevaleceu em casos semelhantes, nos
Acórdãos no 1301-004.046 e no 1401-006.031.
Em análise ao primeiro paradigma (Acórdão no 1301-004.046), verifica-se que há
similitude fática com o Acórdão recorrido. Em ambos os casos, uma declaração de
compensação foi transmitida dentro do prazo de cinco anos contados da data de
constituição do indébito, com demonstração integral do direito creditório e
utilização apenas parcial. Posteriormente, depois de transcorridos cinco anos da
data de formação do direito creditório, o contribuinte pretendeu aproveitar o
saldo remanescente, em pedido de restituição no recorrido, e em declaração de
compensação no paradigma.
Mas a despeito da similitude fática verificada entre a decisão recorrida e o
paradigma, a conclusão alcançada pelo Colegiado que proferiu o paradigma
diverge do fundamento adotado pelo Colegiado recorrido sobre a matéria.
No Acórdão recorrido, restou assentado que “não há fundamento para o
entendimento manejado pela contribuinte segundo o qual a apresentação da
declaração de compensação informando o valor total de crédito de saldo negativo
de IRPJ, por si só, já representaria um pedido de seu exercício do direito ao
crédito total”.
Esclareceu-se que, em verdade, o exercício do direito (ainda que já reconhecido)
se dá por meio da “apresentação de outra Declaração de Compensação ou por
meio de um Pedido de Restituição, tão somente dessa forma”.
Assim, prosseguiu o Acórdão recorrido, “a data de transmissão de uma Dcomp ou
de um PER, no qual o contribuinte se manifesta expressamente quanto à forma de
utilização do crédito disponível, indicando explicitamente a sua intenção de ter de
volta em espécie os valores pagos a maior, ou os débitos que pretende extinguir,
é a data da perfectibilização da escolha tomada pelo sujeito passivo em relação ao
seu crédito disponível”.
Por outro lado, diante de circunstância análoga – recorde-se, em que uma
declaração de compensação foi transmitida dentro do prazo de cinco anos
contados da data de constituição do indébito, com demonstração integral do
direito creditório, mas com utilização apenas parcial –, prevaleceu no primeiro
paradigma (Acórdão no 1301-004.046) entendimento diametralmente oposto, no
sentido de que a legislação tributária, mais especificamente o § 10 do art. 34 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, dava amparo ao pedido do
contribuinte.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
4
Segundo o referido dispositivo da legislação tributária, o sujeito passivo pode
apresentar declaração de compensação que tenha por objeto crédito apurado há
mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
Para superar o fato de que o caso ali analisado (analogamente ao apreciado no
Acórdão recorrido) envolvia declaração de compensação transmitida dentro do
prazo de cinco anos, e não um pedido de restituição, construiu-se no voto
vencedor do paradigma uma interpretação no sentido da equiparação entre o
pedido de restituição e a declaração de compensação para fins de aplicação da
autorização contida no § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, e, por fim, afastar a objeção ao aproveitamento do direito pleiteado
naquele caso. Nesse sentido, do voto vencedor do primeiro paradigma se destaca
o seguinte excerto:
De fato, partindo-se de uma interpretação meramente literal do dispositivo em
questão, somente um pedido prévio de restituição ou de ressarcimento seria
capaz de interromper o prazo estabelecido por norma infralegal para apresentação
da Declaração de Compensação.
Todavia, a devida compreensão do aludido dispositivo passa primeiro pela sua
interpretação teleológica e depois pela interpretação sistemática da legislação
tributária.
[...]
Pois bem, ainda que o Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação sejam
documentos distintos, que se prestam para fins igualmente distintos e que não
devem ser confundidos, ambos visam evitar o enriquecimento sem causa da
Administração Pública mediante o aproveitamento de um crédito tributário por
parte do contribuinte.
Ademais, a Declaração de Compensação decorre logicamente do Pedido de
Restituição, pois somente é possível a compensação de créditos tributários
passíveis de restituição. Assim, o contribuinte tem a opção de pedir o seu “crédito
tributário” de volta ou utilizá-lo para a liquidação de um débito.
Fixado isso, volta-se, então, para a grande questão dos autos, relacionada à
interpretação do artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008, cuja redação
somente menciona o Pedido de Restituição ou de Ressarcimento como causa de
interrupção do prazo de cinco anos para apresentação da Declaração de
Compensação.
Ora, com tudo o que se viu até o momento, percebe-se que o grande objetivo do
artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008 é evitar que o direito de o
contribuinte apresentar Declaração de Compensação se prolongue ad aeternum,
fixando, assim, um termo final a contar da data em que se pede a devolução
daquilo que fora pago indevidamente ou a maior (crédito tributário).
Logo, a razão pela qual a norma não inclui a Declaração de Compensação como
marco para a interrupção do prazo é simples, pois ao contrário do que acontece no
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
5
Pedido de Restituição ou Ressarcimento em que o contribuinte tão somente
informa o valor do suposto crédito tributário o qual pretende ver restituído, na
Declaração de Compensação o contribuinte informa o seu crédito e
simultaneamente o montante do débito o qual pretende ver extinto.
Como se vê, enquanto o Pedido de Restituição foca tão somente no crédito, a
Declaração de Compensação “vira os seus olhos” de forma mais atenta para o
débito, o que não quer dizer que o crédito não tenha relevância, já que ele precisa
ser analisado e reconhecido, para que somente assim seja possível a extinção do
débito, mediante a sua homologação.
Assim, se o contribuinte solicita a restituição de um dado crédito tributário – ou o
ressarcimento, o que não é o caso dos autos –, mas depois verifica a existência de
um débito tributário, ele dispõe do prazo de cinco anos para pedir a sua
compensação mediante a utilização daquele crédito.
Por outro lado, na hipótese de o contribuinte identificar a existência de um crédito
tributário pago indevidamente ou a maior e saber possuir um débito tributário em
aberto, ele pode solicitar desde já a compensação desse débito com aquele crédito,
sem que para isso seja necessário apresentar um Pedido de Restituição.
Nesse último caso, como se percebe, informa-se simultaneamente o crédito e o
débito, motivo pelo qual – pelo menos a princípio – não haveria que se falar em
prazo para compensação, o que teoricamente já aconteceu mediante esse
“encontro de contas”.
Tal situação, nada obstante, não aconteceria se o crédito tributário informado na
Declaração de Compensação fosse superior ao débito tributário. Quer dizer, se o
contribuinte pretende extinguir um débito de 100 com um crédito de 100 é
verificado um encontro perfeito de contas, de modo que não há mais que se falar
em prazo para compensação, pois o crédito fora integralmente utilizado. Todavia,
se o contribuinte pretende extinguir um débito de 100, mas informa um débito de
50, verifica-se um saldo remanescente de 50, passível de ser utilizado
posteriormente em uma outra compensação, exatamente para evitar o
enriquecimento sem causa da Administração Pública.
A única razão pela qual o artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008
somente menciona o Pedido de Restituição ou Ressarcimento como causa de
interrupção do prazo para compensação é porque ela somente está olhando para a
Declaração de Compensação como um “encontro perfeito de contas” entre
créditos e débitos.
Sucede que quando não há esse “encontro perfeito de contas” e o contribuinte
dispõe de um saldo remanescente a ser utilizado em futuras compensações, não é
razoável negar à Declaração de Compensação a condição de instrumento apto a
inaugurar a contagem do prazo de cinco previsto no o artigo 34, §10 da Instrução
Normativa no 900/2008, desde que o montante do total do crédito tributário seja
informado e que a Autoridade Fiscal faça a análise e o reconhecimento desse
crédito.
Conforme anteriormente exposto, uma interpretação teleológica revela que a
grande finalidade do artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008 é instituir
um marco temporal segundo o qual o contribuinte possa fazer compensar seus
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
6
débitos com créditos tributários, fixando, assim, um termo final para que o
contribuinte possa se aproveitar daquilo que fora pago indevidamente ou a maior
(crédito tributário).
Já a interpretação sistemática da legislação tributária nos revela que tanto no
Pedido de Restituição como na Declaração de Compensação o contribuinte é
obrigado a informar o montante do seu crédito tributário, o qual será analisado
pela Autoridade Fiscal. E sendo reconhecida a sua existência, a sua utilização no
prazo de cinco anos não irá causar qualquer prejuízo ao Fisco, desde que não tenha
sido utilizado integralmente em um primeiro momento.
[...]
(destaques do original)
Diante da argumentação desenvolvida no voto vencedor do primeiro paradigma,
dedicada a encontrar o sentido da norma contida no § 10 do art. 34 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, inicialmente é preciso destacar que comando
idêntico foi reproduzido no § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012, vigente à época dos fatos analisado no Acórdão recorrido.
De toda sorte, não se pode olvidar do fato de que referido dispositivo da
legislação tributária não foi objeto de análise no Acórdão recorrido. Todavia,
entendo que ainda assim restou demonstrada a divergência jurisprudencial em
torno da aplicação do art. 168 do CTN.
A situação fática é análoga, e o mesmo dispositivo legal (o art. 168 do CTN) foi
interpretado de maneira diversa, caracterizando a divergência jurisprudencial ora
suscitada. No Acórdão recorrido, considerou-se que a transmissão de uma
declaração de compensação com a demonstração integral do direito creditório,
mas com aproveitamento apenas parcial do crédito, não implica o exercício do
direito à restituição de que trata o art. 168 do CTN. Por sua vez, no primeiro
paradigma, a mesmíssima situação fática foi considerada suficiente para efeito de
aferição do respeito ao prazo previsto no art. 168 do CTN. Ocorre que a
construção do argumento encontrado no paradigma envolveu a aplicação de
outra norma legal, o § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008,
não abordada no Acórdão recorrido. Mas, de novo, entendo que esse fato não
descaracteriza a divergência jurisprudencial estabelecida em torno da aplicação
do art. 168 do CTN.
Passando agora ao segundo paradigma (Acórdão no 1401-006.031), verifica-se
que naquele caso a solução foi sustentada na aplicação de norma análoga,
prevista no § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, então
vigente, segundo a qual o sujeito passivo poderia apresentar declaração de
compensação que tivesse por objeto crédito apurado há mais de cinco anos,
desde que referido crédito tivesse sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo.
No entanto, no caso do segundo paradigma a situação fática é diversa daquela
encontrada no Acórdão recorrido. É que naquele caso, diversamente do que se
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
7
verifica no Acórdão recorrido e no primeiro paradigma, foi transmitido um pedido
de restituição dentro do prazo de cinco anos contados da data de constituição do
indébito, e não uma declaração de compensação.
Dessa forma, considerando que o desfecho ali alcançado se sustentou na
aplicação do § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, que
trata do caso em que um pedido de restituição é formulado dentro do prazo de
cinco anos contados da data de constituição do indébito, não se pode concluir que
os fatos encontrados no presente caso, se levados à apreciação daquele
Colegiado, conduziriam aquela Turma para uma decisão diferente da que foi
proferida pelo Colegiado recorrido.
Ante o exposto, proponho que seja dado seguimento à 1a matéria, mas
unicamente quanto ao primeiro paradigma (Acórdão no 1301-004.046).
Análise da demonstração da divergência - 2a matéria: da comprovação do
direito creditório – recolhimento a maior de IRPJ – busca pela verdade material
A Recorrente apresentou a seguinte argumentação com o objetivo de demonstrar
a existência de divergência jurisprudencial quanto a esta matéria:
[...]
Da leitura da argumentação acima reproduzida, infere-se que a Recorrente alega
que o Colegiado recorrido teria adotado entendimento que divergiu da
interpretação da legislação tributária que prevaleceu em casos semelhantes, nos
Acórdãos no 1302-001.887 e no 1301-001.405.
No primeiro paradigma, restou assentado que “o erro de fato no preenchimento
da PER/Dcomp e confirmada a existência do saldo negativo informado na DIPJ,
impõe-se o reconhecimento do direito creditório”, enquanto que no segundo
paradigma declarou-se que “a constatação de que o contribuinte incorreu em
erros no preenchimento da Declaração de Compensação não deve obstar o
reconhecimento de eventual direito creditório”.
Como se nota, em ambos os paradigmas o litígio envolvia o reconhecimento do
direito creditório e a repercussão de erros no preenchimento da declaração de
compensação.
Dessa forma, inexiste a necessária similitude fática dessas decisões com o
Acórdão recorrido. Conforme amplamente explorado neste exame de
admissibilidade, o objeto de análise do Acórdão recorrido é a aferição do respeito
ao prazo legal previsto para exercício do direito à restituição, e não se discute o
reconhecimento de direito creditório ou a consequência de erros de
preenchimento de PER/DComp.
Ante o exposto, considerando que não restou demonstrada a existência da
divergência jurisprudencial suscitada, proponho que seja negado seguimento à 2a
matéria.
Conclusão
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
8
Encerrado o exame de admissibilidade, proponho que seja dado seguimento à 1a
matéria: prazo para apresentação de pedido de natureza repetitória – crédito
integralmente
informado
em
declaração
de
compensação
transmitida
tempestivamente, mas unicamente quanto ao primeiro paradigma (Acórdão no
1301-004.046).

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 165/175). Não
questiona o conhecimento recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Por concordar com as razões expostas em sede de juízo prévio, e considerando
ainda que a parte recorrida não questiona a admissibilidade, conheço do recurso com base no
despacho de fls. 141/156.

MÉRITO
Trata-se de matéria conhecida do presente Julgador, que foi apreciada nos
Acórdãos 9101-006.880 e 9101-006.883, oportunidades nas quais acompanhei os votos
condutores na mesma linha do entendimento proferido pelo acórdão ora recorrida.
O Acórdão n o 9101-006.880 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM UTILIZAÇÃO PARCIAL DO
MESMO CRÉDITO. NATUREZA DISTINTA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
Não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de restituição.
Inexistindo pedido de restituição, mas apenas declaração de compensação
envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
9
prescrição. O direito exercido de forma parcial não se constitui em causa de
interrupção da prescrição em relação à parcela do crédito não contemplada no
pedido compensação.

E do voto do Relator, o I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, transcrevo as
seguintes passagens:
[...]
A contribuinte exerceu apenas parcialmente o seu direito de crédito, solicitando a
compensação parcial com determinado débito, não tendo efetuado um pedido de
restituição das parcela excedente que permaneceu à sua disposição para
compensação ou mesmo restituição até o prazo legal, ou seja, cinco anos a contar
da data da extinção do crédito tributário que se exauriu em 31/10/2005.
A questão foi bem analisada pela decisão de primeiro grau que trouxe a disciplina
sobre a matéria por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, definida por
meio de instruções normativas expedidas com base no §14 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, verbis:
[...]
Não obstante o programa utilizado seja o mesmo, o contribuinte que possuir
débitos poderá indicar se deseja compensar ou restituir os tributos pagos
indevidamente ou a maior, havendo indicação específica do tipo de documento a
ser utilizado pelo contribuinte em cada caso, se pedido de restituição ou
declaração de compensação. No caso concreto, não resta dúvida que a declaração
apresentada pelo contribuinte em 26/10/2005 tem a natureza exclusiva de
declaração de compensação.
[...]
Observa-se que a declaração de compensação objeto da presente discussão (fls.
27/34) somente foi apresentada foi apresentada 13/03/2009, denotando a
inexistência de pedido de restituição do valor excedente, cumulado com
compensação parcial.
A IN. RFB no 900/2008 dispôs expressamente que somente é possível a
compensação de débitos excedentes ao crédito pleiteado em declaração de
compensação, caso este tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante
pedido de restituição, dentro do prazo legal, verbis:
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição ou pedido de
ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do Decreto
no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
10
Desta feita, não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de
restituição para fins de contagem do prazo prescricional estabelecido no art. 168
do CTN.
[...]

O Acórdão n o 9101-006.883, por sua vez, recebeu a seguinte ementa:
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A Declaração de Compensação não veicula pedido de restituição relativo ao
montante integral do crédito nela demonstrado, senão apenas, e implicitamente,
ao montante dos débitos nela confessados. A demonstração integral do direito
creditório em DCOMP, portanto, não se presta a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito
utilizado para liquidação dos débitos compensados.

Nesse caso, o voto condutor é da lavra do Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
merecendo destaques os seguintes excertos:
[...]
Contudo, ao reexaminar o tema, agora na condição de relator e com mais tempo
para reflexão, entendo que a razão se encontra com o voto vencido da decisão
recorrida, razão pela qual reformulo meu entendimento anterior sobre o tema.
Por concordar com os fundamentos nele expostos, assim como no paradigma nele
citado, transcrevo a seguir as partes que considero pertinentes para a solução do
caso presente, sem prejuízo de esclarecimentos próprios ao final deste voto:
[...]
Conforme exposto nas normas citadas acima, bem assim no art. 67 da Instrução
Normativa no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, citado pelo contribuinte nas
suas Contrarrazões, o sujeito passivo pode apresentar declaração de
compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 (cinco) anos, mas “desde que o crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso
do referido prazo”.
Portanto, a própria Declaração de Compensação, conforme se observa, não
constitui o pedido de restituição a que faz menção o referido dispositivo, caso
contrário a sua parte final perderia completamente o sentido.
A propósito, a aplicação do prazo de 5 anos fixados no art. 168 do CTN para
apresentação expressa de pedido de restituição – como condição de futuras
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
11
compensações - foi mantida em todas as Instruções Normativas emitidas pela
Receita Federal desde a edição da IN SRF no 460/2004. Confira-se:
[...]
Em respeito aos debates travados no colegiado durante o julgamento, convém
ainda tecer as seguintes considerações:
‐ Toda vez que as instruções normativas que regem os pedidos de
restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação fazem menção à
PER/DCOMP, o fazem para identificar o programa gerador do respectivo
pedido
de
restituição/ressarcimento/reembolso
ou
declaração
de
compensação (“Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)”);
‐ Nas citadas instruções normativas, quando se faz menção ao objeto do
pleito do contribuinte, sempre se referem a “pedido de restituição ou
ressarcimento” ou “declaração de compensação”;
‐ Portanto, não há como se confundir a expressão PER/DCOMP (nome do
programa), com os institutos dos pedidos de restituição (ou de
ressarcimento) ou declaração de compensação:
‐ Quanto à atual redação do inciso VII do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/961,
há de ressaltar que, além de se tratar de nova hipótese de vedação à
compensação – aplicável somente após a edição da Lei no 13.670/2018,
portanto inaplicável à declaração de compensação em debate ...
- -, ainda que assim não o fosse, em nada auxiliaria a argumentação em
contrário, pois tal dispositivo não tem o condão de afastar a necessidade de
qualquer declaração de compensação ter que ser transmitida no prazo de
que trata o art. 168 do CTN caso não haja pedido de restituição prévio,
tanto assim que, mesmo após o advento da referida Lei no 13.670/2018, foi
editada a IN RFB no 2055/2021 que, no parágrafo único de seu art. 67
manteve como condição de compensação - que tenha por objeto crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos - o
prévio pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do referido prazo. Da mesma forma, a referida instrução
normativa, em seu art. 68, manteve a condição prévia de pedido de
restituição, no prazo de 5 anos (nos termos do art. 168 do CTN). para o
montante que exceder o débito já compensado poder efetivamente ser
restituído;

1 Art. 74. [...]
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação cuja
confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.530 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.721834/2015-28
12
Dessa foram, a Declaração de Compensação, forte nas razões acima expostas, não
veicula pedido de restituição do indébito total nela demonstrado, mas apenas, e
implicitamente, da parcela utilizada na compensação dos débitos nela elencados,
e não se mostra apta, portanto, para interromper o prazo legal de cinco anos
previsto no art. 168 do CTN.

Nesse sentido, nenhum reparo cabe ao que restou decidido pelo Colegiado a quo.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 189
DF CARF MF
Original